Tribunal: TJSP
Processo: 2033146-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMBARGOS DO DEVEDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Suspensão da execução – Regra geral imposta pelo artigo 919 do CPC que determina o recebimento dos embargos apenas no efeito devolutivo – Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no § 1o do citado artigo – Não ocorrência na espécie – Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMBARGOS DO DEVEDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Suspensão da execução – Regra geral imposta pelo artigo 919 do CPC que determina o recebimento dos embargos apenas no efeito devolutivo – Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no § 1o do citado artigo – Não ocorrência na espécie – Decisão mantida.

Recurso não provido.